Tribunal: TJSP
Processo: 2176928-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2176928-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Panorama, em que é
embargante COMERCIO DE BATERIAS GUARULHOS EIRELI, é embargado
FMG TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176928-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22291 GIO
2
Voto no 22291
Embargos de Declaração no 2176928-68.2020.8.26.0000/50000
Embargante: COMÉRCIO DE BATERIAS GUARULHOS EIRELI?
Embargado: FMG TRANSPORTE DE CARGA ELOGISTICA LTDA
Comarca: Panorama
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão
no julgado sobre a fixação de honorários recursais a teor do
art. 85 do CPC. Inocorrência. Fixação descabida. Cabe ao
Tribunal apenas majorar a verba honorária fixada pelo Juízo
a quo, situação diversa ou fixar os honorários quando há
efetiva
sucumbência.
Precedentes.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão
(fls. 416/423), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da ora
embargada.
Sustenta a empresa embargante que o v. acórdão, assim como a
sentença proferida no juízo ?a quo?, mostra-se omisso quanto a fixação de honorários
de sucumbência em face da agravante, uma vez que, não houve provimento do
recurso, bem como, a sentença de primeiro grau acolheu a Impugnação ao
Cumprimento de Sentença, restando clara a sucumbência dos exequentes em parte
dos pedidos.
É o relatório.
Os presentes embargos, embora tempestivos, não estão em caso de
acolhimento, ficando, bem por isso, rejeitados, ante a ausência de qualquer vício no
julgado.
Analisando de forma conjunta o disposto no art. 85, parágrafos 1o e
11, do CPC, conclui-se pelo descabimento da pretensão da embargante, uma vez que
cabe ao Tribunal tão somente majorar a verba honorária fixada pelo Juízo a quo,
situação diversa da presente ou fixar os honorários quando há efetiva sucumbência.
Não é outro o entendimento desta Corte que neste sentido vem se
consolidando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176928-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22291 GIO
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
NO
JULGADO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
FASE
RECURSAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CABIMENTO LIMITADO. 1 - Exegese conjunta
dos §§ 1o e 11 do art. 85 do NCPC no sentido de que o
arbitramento de honorários advocatícios em segundo grau de
jurisdição tem sua aplicabilidade restrita às decisões de primeiro
grau que acarretem sucumbência. Agravos de instrumento que
apenas admitem majoração de honorários quando a decisão
recorrida já fixar honorários de sucumbência; 2 Afastamento do
pedido subsidiário que é decorrência lógica do improvimento do
recurso, por meio do qual se afastou a tese de que não seria
possível incluir na fase de cumprimento de sentença os encargos
da locação, constando autorização expressa nesse sentido na
sentença objeto de cumprimento. Tese de excesso que se baseava
justamente em tal impossibilidade. Desnecessidade de realização
de perícia. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO FREI CANECA
ACOLHIDOS, com efeito modificativo. (TJSP, Embargos de
Declaração no 2126109-35.2017.8.26.0000/50001; 30a Câmara de
Direito Privado; Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti; j. 13.12.2017)
(g.n.)
Do bojo do julgado colacionado se extrai valioso entendimento que
com a devida vênia ora se transcreve:
Sustenta a recorrente a omissão do julgado quanto aos honorários
recursais, previstos expressamente no Novo Código de Processo, com fundamento
no §11, do art. 85, que transcrevo: (...).
Referido dispositivo estabelece que os honorários pelo labor
exercido em grau recursal serão majorados, de fato, sendo inequívoca a
interpretação do léxico utilizado pela lei. Majorar pressupõe honorários já fixados
na decisão da R. Primeira Instância, esta, sim, em observância à amplitude do §1o,
do artigo 85, afinal, só se aumenta o que já fora previamente arbitrado, razão pela
qual, em regra, não cabem honorários recursais em agravo de instrumento.
O Anteprojeto apresentado pela Comissão de Juristas do Senado
Federal, a propósito era claro ao estabelecer que os honorários recursais deveriam
ser majorados quando a Turma Julgadora “não admitir ou negar, por unanimidade,
provimento a recurso interposto contra sentença ou acórdão, a instância recursal”.
A correção operada no tramitar no Poder Legislativo não se deu para admitir de
forma irrestrita a incidência dos honorários em agravo, de forma indiscriminada.
A alteração legislativa, com a previsão ampla, justifica-se na
possibilidade, excepcional, dos honorários em agravo de instrumento, quando a
decisão de Primeiro Grau já os fixou. Sobre o tema leciona Danilo Orenga que as
sentenças parciais de mérito (art. 356, do NCPC), as interlocutórias que excluem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176928-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22291 GIO
4
litisconsortes (art. 1.015, VII, do NCPC) ou que admitem o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (art. 136, do NCPC) consubstanciam
decisões recorríveis por agravo de instrumento que admitiriam os honorários.
Em suma, os honorários recursais em agravo de instrumento
estão condicionados à fixação em Primeiro Grau ou, ao menos, à existência de
efetiva sucumbência, mostrando-se descabida a aplicação de forma irrestrita para
todos os recursos em comento. Sobre o tema, embora recente a vigência do Novo
Código de Processo Civil, reiteradas decisões deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. (...) Agravado que pleiteia a condenação
da agravante no pagamento de honorários sucumbenciais na
hipótese de desprovimento do agravo. Somente é cabível o
excepcional arbitramento de honorários sucumbenciais na hipótese
de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 356, §
5o, do NCPC, ou pertinente à extinção da demanda. Exegese
conjunta dos §§ 1o e 11 do art. 85 do NCPC no sentido de que o
arbitramento em segundo grau de jurisdição "majorará os
honorários
fixados
anteriormente",
o
que
indica
sua
aplicabilidade restrita às decisões de primeiro grau que acarretem
sucumbência.
Agravo
desprovido
(TJSP,
AI
n.
2147206-28.2016.8.26.0000; Rel. Des. Rômolo Russo; Comarca:
7a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/09/2016
grifos não originais)”.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator